Tribunal: TJBA
Processo: 8017935-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017935-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JACKSON MARTINS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. DISPOSITIVO DO VOTO CONTRÁRIO À FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração 8017935-28.2025.8.05.0000, em que é embargante a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e embargado JACKSON MARTINS DE ALMEIDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça